Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSO ÓBITO DO TITULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$2.000,00, a título de compensação pelos danos morais experimentados. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que o valor fixado é desproporcional ao dano vivenciado, tendo em vista que permaneceu com a conta corrente e cartão de crédito bloqueados durante oito meses, sem poder dispor do saldo existente.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e, diante da comprovação da condição de hipossuficiência financeira, concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (id 38808740).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal). Nessa senda, a jurisprudência tem aplicado, de modo reiterado, o diálogo das fontes para proteger a vítima de danos, aplicando-se o Código Civil, diante de relações de consumo, quando não houver disposição expressa no Código do Consumidor e o Código Civil for mais benéfico ao consumidor. Acórdão 1202291, 07299658020188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019.
4. Observa-se que o autor, ora requerente, permaneceu durante oito meses com a conta corrente e cartão de crédito bloqueados, sem motivo justificado.
5. Consoante o que preceitua o artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, que incube ao fornecedor do serviço responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
6.Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor ,sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
8. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse sentido, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização deve atender a finalidade pedagógica-punitiva da qual se revestem as condenações. No caso sob análise, o recorrente permaneceu longo período (oito meses) sem poder utilizar sequer o saldo de sua conta corrente junto ao recorrido, sendo que somente logrou solucionar a questão em fevereiro de 2022 quando conseguiu agendar atendimento presencial e constatou que o bloqueio indevido era proveniente de informação inverídica quanto a suposto óbito do titular.
9. Nesse cenário, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos, e ao grau de sofrimento imposto ao consumidor com a demora para solução do problema. Sentença que se reforma para majorar o valor atribuído na origem.
10.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para majorar o valor atribuído ao dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.